Tribunal: TRF3
Processo: 5006142-67.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1171/1327)

5006142-67.2019.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006142-67.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE REPETITIVA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III - Razões de decidir

A prova judicial apresentada é meramente corroborativa, e o acórdão já havia corretamente fixado os efeitos financeiros na DER, em consonância com o Tema 1.124/STJ.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

V - Tese

Estando o acórdão alinhado ao Tema 1.124/STJ quanto à fixação da DER em caso de prova corroborativa, mantém-se o julgado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006142-67.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, integrado pela decisão de embargos de declaração, deu provimento à apelação do Autor para fixar o termo inicial dos efeitos da condenação na DER.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

No caso concreto, a documentação apresentada em juízo (LTCAT ID 1620267446) possui natureza meramente corroborativa, pois se limita a reforçar e detalhar elementos já submetidos ao conhecimento da Administração no requerimento administrativo. Não se trata, portanto, de prova essencialmente nova, nem de fato inédito, mas de acréscimos documentais que apenas confirmam a realidade já apresentada ao INSS.

Assim, nos termos do Tema 1.124/STJ, permanece íntegra a configuração do interesse de agir, uma vez que a autarquia foi validamente provocada sobre o mesmo núcleo fático do pedido. Nessa hipótese, inexistindo alteração substancial do conjunto probatório e não havendo inovação quanto aos fatos constitutivos do direito, o marco inicial deve ser fixado na DER, bem como os efeitos financeiros, que se vinculam à data do requerimento administrativo.

Nessa perspectiva, a solução anteriormente adotada por esta Turma encontra-se integralmente compatível com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124. Isso porque, em casos como o presente — em que não há inovação substancial da prova e em que a Administração foi validamente provocada —, preserva-se a fixação da DIB na DER, bem como a incidência dos efeitos financeiros desde o requerimento administrativo, tal como decidido no julgamento da apelação.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, por estar em conformidade com o Tema 1.124/STJ, preservando-se a fixação da DIB e dos efeitos financeiros a partir da data da DER.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE REPETITIVA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III - Razões de decidir

A prova judicial apresentada é meramente corroborativa, e o acórdão já havia corretamente fixado os efeitos financeiros na DER, em consonância com o Tema 1.124/STJ.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

V - Tese

Estando o acórdão alinhado ao Tema 1.124/STJ quanto à fixação da DER em caso de prova corroborativa, mantém-se o julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer juízo negativo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão